Tribunal: TJSP
Processo: 0001354-06.2015.8.26.0238
Classe: Apelação Criminal / Crimes contra a Flora
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-09
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
APELAÇÃO. CRIMES AMBIENTAIS E DESOBEDIÊNCIA. Preliminar alegando a ocorrência de prescrição, a nulidade por cerceamento de defesa, bem como a inépcia da denúncia. Inviabilidade. Decurso de lapso inferior a 3 anos, inocorrência de prescrição em quaisquer modalidades. Não obstante, diligências requeridas pela defesa que, além de desnecessárias, restaram satisfatoriamente esclarecidas por intermédio

Ementa:
APELAÇÃO. CRIMES AMBIENTAIS E DESOBEDIÊNCIA. Preliminar alegando a ocorrência de prescrição, a nulidade por cerceamento de defesa, bem como a inépcia da denúncia. Inviabilidade. Decurso de lapso inferior a 3 anos, inocorrência de prescrição em quaisquer modalidades. Não obstante, diligências requeridas pela defesa que, além de desnecessárias, restaram satisfatoriamente esclarecidas por intermédio de perícia oficial. Livre convencimento do magistrado sentenciante. Ademais, denúncia concatenada e suficientemente inteligível. Preliminares rejeitadas. No mérito, pleito almejando absolvição por ausência de provas ou pelo fato do recorrente ser legítimo possuidor da área afetada. Impossibilidade. Acervo probatório robusto e coeso, demonstrando pormenorizadamente a devastação perpetrada pelo apelante contra área de preservação florestal, ali desempenhando atividade agropecuária, em total desrespeito a legislação ambiental. Recorrente que, mesmo após autuação, persistiu em infringir ao embargo ambiental, assim desobedecendo ordem legal. Concurso de crimes que obsta a incidência da Lei 9.099/95. Condenação mantida. Reprimendas estabelecidas no piso legal. Fixação do regime aberto. Substituição não recomendável. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000317724
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001354-06.2015.8.26.0238, da Comarca de Ibiúna, em que é apelante ROQUE
ZANINETTI JUNIOR, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, DERAM PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de ROQUE ZANETTI
JÚNIOR, qualificado nos autos, para fixar o regime aberto para resgate das
reprimendas; vencido o Rel. Sorteado, que negava provimento, de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO, vencedor, GUILHERME DE
SOUZA NUCCI, vencido e LEME GARCIA.
São Paulo, 6 de maio de 2020.
CAMARGO ARANHA FILHO
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no: 28172
Apelação no: 0001354-06.2015.8.26.0238
Comarca: Ibiúna
Apelante: Roque Zanetti Júnior
Apelado: Ministério Público
APELAÇÃO. CRIMES AMBIENTAIS E DESOBEDIÊNCIA.
Preliminar alegando a ocorrência de prescrição, a nulidade por
cerceamento de defesa, bem como a inépcia da denúncia.
Inviabilidade. Decurso de lapso inferior a 3 anos, inocorrência
de prescrição em quaisquer modalidades. Não obstante,
diligências requeridas pela defesa que, além de desnecessárias,
restaram satisfatoriamente esclarecidas por intermédio de
perícia oficial. Livre convencimento do magistrado sentenciante. Ademais, denúncia concatenada e
suficientemente inteligível. Preliminares rejeitadas. No mérito,
pleito almejando absolvição por ausência de provas ou pelo
fato do recorrente ser legítimo possuidor da área afetada.
Impossibilidade.
Acervo
probatório
robusto
e
coeso,
demonstrando pormenorizadamente a devastação perpetrada
pelo apelante contra área de preservação florestal, ali
desempenhando atividade agropecuária, em total desrespeito a
legislação ambiental. Recorrente que, mesmo após autuação,
persistiu
em
infringir
ao
embargo
ambiental,
assim
desobedecendo ordem legal. Concurso de crimes que obsta a
incidência da Lei 9.099/95. Condenação mantida. Reprimendas
estabelecidas no piso legal. Fixação do regime aberto.
Substituição não recomendável. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto por ROQUE
ZANINETTI JUNIOR contra sentença de primeiro grau (fls. 620/630),
prolatada em 27 de setembro de 2019, pelo MM. Juiz de Direito, Dr.
Augusto Bruno Mandelli, da 2a Vara Criminal da Comarca de Ibiúna, que o
condenou às penas de 1 ano de detenção e pagamento de 10 dias-multa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
por ofensa ao art. 38 da Lei no. 9.605/98; às penas de 1 ano de detenção e
pagamento de 10 dias-multa, por infração ao art. 39 da Lei no. 9.605/98; a
pena de 1 ano de reclusão, por afronta ao art. 40 da Lei no. 9.605/98; às
penas de 6 meses de detenção e pagamento de 10 dias-multa, por ofensa ao
art. 48 da Lei no. 9.605/98; às penas de 2 anos de reclusão e pagamento de
10 dias-multa, por infração ao art. 50A da Lei no. 9.605/98; e às penas de
15 dias de detenção e pagamento de 10 dias-multa, por afronta ao art. 330
do Código Penal, cujo total, somado nos moldes do art. 69 do Código
Penal, perfez 3 anos de reclusão e 2 anos, 6 meses e 15 de detenção, além
do pagamento de 50 dias-multa, em regime inicial semiaberto.
Irresignado, interpôs recurso de apelação objetivando,
preliminarmente, o reconhecimento da prescrição e de nulidade por
cerceamento de defesa, além de inépcia da denúncia e, no mérito,
absolvição por insuficiência de provas ou pelo fato de ser legítimo
possuidor da área, bem como a incidência dos dispositivos da Lei 9.099/95,
a aplicação de consunção entre os crimes ambientais e o afastamento do
concurso material.
Em suas contrarrazões o Ministério Público bateu-se
pelo acerto do decisum, inclusive no tocante a reprimenda final
estabelecida.
A douta Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer,
endossou as contrarrazões ministeriais, opinando pelo improvimento ao
apelo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório, conforme lançado pelo eminente Relator
Sorteado, Desembargador Guilherme de Souza Nucci, cujo voto
parcialmente se adota.
Consoante descreve a denúncia, em 13 de novembro
de 2014, policiais militares compareceram ao Sítio Nossa Senhora
Aparecida, situado no interior do Parque Estadual do Jurupará, e apuraram
que o apelante suprimiu 0,637 hectares de vegetação nativa em estágio
inicial de regeneração, cortou quatro árvores nativas, em área comum de
domínio privado, ceifou seis árvores seletivas, consideradas de preservação
permanente, explorou irregularmente a área de domínio público, sem
autorização do órgão competente, e causou dano ao referido parque,
igualmente considerado de preservação permanente, inclusive, em
descumprimento ao embargo imposto pela autoridade policial, através do
auto de infração ambiental no. 281.876, lavrado em 19 de junho de 2013.
Quanto à prescrição suscitada, não assiste razão a
defesa, porquanto a publicação da sentença condenatória é datada de
01.10.2019 (fl. 631), cujo prazo prescricional, da menor reprimenda, nos
termos do disciplinado pelo art. 109, VI, do Código Penal, opera em 3
anos, ou seja, 01.10.2022, restando, portanto, rechaçada a aventada
prescrição do feito.
Não obstante, também não há como se acolher a
aludida prescrição interlocutória, uma vez decorridos cerca de 2 anos e 1
mês entre o recebimento da denúncia (28.09.2017 fl. 189) e a prolação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sentença condenatória.
No
mesmo
passo,
a
arguição
preliminar
de
cerceamento de defesa, não deve prosperar, pois, em que pese o
indeferimento dos pedidos de expedição de ofício à Secretaria de Meio
Ambiente, formulados na defesa prévia, denota-se que tais providências,
além de inócuas, restariam irrelevantes ao deslinde da causa, visto que a
perícia oficial (fls. 62/65), assim como as informações prestadas pelo
mencionado órgão (fls. 66/68), ainda aliadas aos documentos fornecidos
pelo próprio pelo patrono do recorrente (fls. 384/526), esclarecem
pormenorizadamente não só a dimensão dos danos ambientais
ocasionados, como a situação administrativa dos autos de infração que,
ademais, em nada interferem na esfera penal.
Em verdade, das cópias carreadas pela própria defesa,
denota-se que o apelante buscou eximir-se, por reiteradas vezes, das
autuações administrativas e, malgrado tenha efetuado o parcelamento de
parte das multas que lhe foram impostas, omitiu-se em comparecer ao
atendimento ambiental, inclusive, tornando-se revel nos processos
administrativos, conforme devidamente certificado nas informações
prestadas pela Coordenadoria de Fiscalização Ambiental (fls. 520/524).
Com efeito, resta igualmente rechaçado o pleito de
nulidade decorrente do indeferimento da expedição de ofício à mencionada
Secretaria, porquanto o magistrado sentenciante, no exercício de seu livre
convencimento, deu-se por satisfeito com as informações anteriormente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prestadas pelo referido órgão, inexistindo motivos que justifiquem a
reiteração de tal providência.
Por fim, a preliminar de inépcia da denúncia, arguida
pela defesa, também não comporta acolhimento. Segundo vimos
entendendo:
Configura-se a inépcia da peça acusatória quando
não se prestar aos fins aos quais se destina, vale dizer, não possuir a
menor aptidão para concentrar, concatenadamente, em detalhes, o
conteúdo da imputação, permitindo ao réu a exata compreensão da
amplitude da acusação, garantindo-lhe, assim, a possibilidade de exercer
o contraditório e a ampla defesa. Dentre outros fatores, são geradores de
inépcia: a) a descrição de fatos de maneira truncada, lacunosa ou em
desacordo com os dados constantes no inquérito; b) a inserção de
coautores ou partícipes inexistentes na investigação policial; c) a
narrativa tendente a firmar um determinado tipo penal, mas cuja
conclusão aponta para outro (não se trata de mero erro de classificação);
d) a menção a elemento subjetivo calcado em dolo, porém com descrição
dos elementos componentes da culpa (e vice-versa); e) a introdução de
jurisprudência ou referências doutrinárias (o réu se defende dos fatos
alegados e não tem obrigação alguma de conhecer dados técnicos); f) a
descrição muito extensa e detalhada do caso, de modo a tornar
incompreensível o cerne da imputação; g) a descrição confusa e misturada
de fatos típicos incriminadores diversos; h) qualquer descrição feita com
estrangeirismo (exceção feita às consagradas fórmulas em latim, mesmo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
assim com a devida tradução)1.
Nenhuma das citadas situações permeia a peça
vestibular acusatória, cuja narrativa demonstra-se concisa e direta, dotada
dos elementos mínimos suficientes à exata compreensão da imputação,
atendendo, portanto, aos fins aos quais se destina, repisando-se, aqui, os
fundamentos já exaustivamente explicitados pelo juiz a quo (fl. 622).
Em síntese, não há como se reconhecer a aventada
prescrição, a suscitada nulidade, tampouco a baldada inépcia da inicial,
motivo pelo qual restam rechaçadas as preliminares ventiladas.
Superadas as questões, quanto ao mérito, melhor sorte
não assiste ao apelante, posto que a materialidade e a autoria restaram
amplamente demonstradas, no decorrer da instrução processual, conforme
provas coligidas, todas em perfeita consonância, restando de rigor a
manutenção do édito condenatório.
A testemunha Edson relatou (mídia) ser diretor da
fundação florestal que gere a referida área, na qual se encontra o Parque
Estadual do Jurupará, de conservação permanente, onde houve a ocupação
de um trecho pelo recorrente, que ali provocou diversos danos ambientais,
devastando a vegetação para promover agricultura, impedindo sua
regeneração mediante a criação de gado, promovendo queimadas,
contaminando o corpo hídrico, dentre outros. Salientou que não chegou a
1 NUCCI, Guilherme de Souza, Código de Processo Penal Comentado,
Forense, 17a Ed.., nota 20 do art. 395.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
conversar diretamente com o apelante, sendo sempre atendido por seu
caseiro. Afirmou que o recorrente ali se estabeleceu há muito tempo, cuja
área é devoluta do Estado, que acabou sendo contemplada com a criação
do Parque do Jurupará e, para tanto, conta com plano de manejo para a
remoção de pessoas que se fixaram ali. Esclareceu que a propriedade do
apelante se situa no interior do referido parque e, ainda hoje, ele continua
promovendo agricultura na área, em franco desrespeito a regulamentação.
Por fim, consignou desconhecer a existência de acordos de reparação
ambiental eventualmente firmados pelo recorrente.
O policial José Hilton declarou (mídia) que, em razão
de denúncias, seguiu até o local, onde identificou a degradação em extensa
dimensão, decorrente de queimada, desmatamento, produção agrícola e
criação de gado. Apurou, inclusive, a existência de autuações anteriores
para a mesma área, a qual ainda se estendia para além da zona de proteção
ambiental, ostentando o apelante reiterados registros, dentre eles, por
interrupção do curso das águas. Não obstante, esclareceu que, além dessa
ocasião, tornou a autuar o recorrente em mais outras duas.
O policial Guilherme narrou (mídia) recordar-se de
duas atuações, inclusive ensejando embargo, o qual foi ignorado pelo
apelante, que continua a exercer desmatamento, ampliando a área
degradada.
A testemunha Pedro em nada contribuiu para a
elucidação dos fatos, informando (mídia) não ter ciência sobre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
desmatamento ou incêndio na referida área, da qual também é ocupante e
reivindica a propriedade.
Em seu interrogatório (mídia), o recorrente negou os
fatos, alegando desconhecer o corte irregular de árvores, além de nunca ter
utilizado motosserra ou machado. Quanto ao incêndio, informou não ter
acompanhado, apenas tomando ciência após a queimada. Esclareceu que
desenvolve agricultura e criação de animais sem fins lucrativos, somente
para própria subsistência, no interior da propriedade que adquiriu desde
2004. Ao final, informou que, por autuações anteriores, firmou acordos de
reflorestamento, dos quais já cumpriu três, tendo que plantar dez árvores,
por cada uma que tenha sido cortada.
O laudo pericial (fls. 62/65), aliado aos autos de
infração (fls. 15/19 e 24/27) e aos boletins de ocorrência (fls. 8/14, 20/23 e
28/30), são suficientes à materialidade, atestando a devastação da área de
2,30 hectares, utilizada como pastagem para ovinos, na qual foram
observados vestígios de ação de fogo não recente, além de corte de
diversas árvores nativas, com utilização de motosserra, foice e machado.
Diante do quadro, ao contrário do sustentado nas
razões recursais, o conjunto probatório é uníssono e suficiente à
manutenção da condenação.
Em que pese o esforça da combativa defesa, a frágil
negativa ofertada pelo apelante, além de isolada, restou contrariada por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
suas próprias alegações, ao reconhecer que, em virtude das infrações
cometidas, firmou acordos perante a administração, sendo obrigado a
efetuar o plantio de diversas árvores, como forma de reparação pelas
práticas perpetradas.
Em verdade, conforme pormenorizadamente apurado,
o recorrente se estabeleceu em região de preservação permanente e,
visando a desenvolver atividades agropecuárias, causou diversos danos,
destruindo vegetação nativa em estágio de regeneração, através de
desmatamento e queimadas, ceifou quatro árvores nativas, situadas em
áreas comuns, e outras seis árvores seletivas, contidas em área de
preservação permanente, impediu a regeneração natural de floresta e, não
obstante, ainda descumpriu embargo imposto através de auto de infração
ambiental.
É certo que, ao menos por cinco vezes, o apelante
sofreu autuações por delitos ambientais (autos de infração nos. 303669,
303670, 303671, 303672 e 303673), em razão de reiteradas práticas
irregulares que, de acordo com a uníssona prova oral, vêm se perpetuando
ao longo do tempo.
Nesse diapasão, seguindo as conclusões provenientes
do laudo pericial, denota-se que todas as degradações perpetradas, dentro e
fora do mencionado parque, se deram na área ocupada pelo recorrente,
sendo, portanto, o único beneficiado pela devastação da vegetação local, a
qual deu espaço ao desenvolvimento da atividade agropecuária, frise-se,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em larga escala, mas não para própria subsistência, como assim buscou
justificar.
De certo, ainda que fosse o apelante legítimo
proprietário da mencionada área, tal titularidade em nada ilidiria o
reconhecimento das práticas delitivas, pois, como cediço, o direito à
propriedade não é absoluto, tampouco se sobrepõe aos interesses coletivos
de preservação ambiental.
Ao revés, uma vez constituído o mencionado parque,
incumbiria ao recorrente arcar com o ônus de zelar pelo terreno sob sua
responsabilidade, impedindo eventuais deteriorações, até a efetiva
desocupação, tudo em conformidade com o plano de retomada das áreas
devolutas, doravante em trâmite naquela região.
Entretanto, optou o apelante por dar seguimento a
devastação, ampliando ainda mais os danos causados, frise-se, em total
desrespeito ao embargo anterior, imposto em junho de 2013, através do
auto de infração no. 281872, também incorrendo em nítido crime de
desobediência.
Na
mesma
toada,
igualmente
inconcebível
o
reconhecimento de consunção entre as condutas delitivas ambientais, as
quais abrangem bens jurídicos distintos, cada qual provido de tutela
específica, que, ademais, não guardam qualquer relação de dependência
capaz de configurar crime-meio e crime-fim.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sobre esse aspecto, oportuno colacionar julgados
proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça, perfeitamente amoldáveis ao
presente caso, in verbis:
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. OFENSA
AO
PRINCÍPIO
DA
COLEGIALIDADE.
NÃO
OCORRÊNCIA. ART. 557, § 1o-A, DO CPC.
RECURSO
ESPECIAL
INTERPOSTO
COM
FUNDAMENTO
NA
ALÍNEA
A.
COTEJO
ANALÍTICO. DESNECESSIDADE. PRINCÍPIO DA
CONSUNÇÃO. REVALORAÇÃO JURÍDICA DOS
FATOS PELO STJ. POSSIBILIDADE. SÚMULA
7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. CRIME AMBIENTAL.
CONSTRUÇÃO EM SOLO NÃO EDIFICÁVEL.
ÁREA
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE.
DANO À UNIDADE DE CONSERVAÇÃO QUE
IMPEDE A REGENERAÇÃO DA VEGETAÇÃO.
ABSORÇÃO DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE.
DELITOS AUTÔNOMOS. 1. Nos termos do art. 557,
§ 1o-A, do CPC, o relator poderá dar provimento ao
recurso Se a decisão recorrida estiver em manifesto
confronto com súmula ou com jurisprudência
dominante do Supremo Tribunal Federal, ou de
Tribunal Superior. 2. A interposição do recurso
especial com fundamento na alínea a do permissivo
constitucional prescinde do cotejo analítico entre os
acórdãos
recorrido
e
paradigma,
requisito
indispensável apenas aos interpostos pela alínea c. 3.
Os crimes previstos nos arts. 40, 48 e 64 da Lei
9.605/98 revestem-se de autonomia jurídica e
tutelam bens jurídicos distintos, inviabilizando a
aplicação do princípio da consunção. 4. Não se trata
de revolvimento do conjunto probatório dos autos,
mas
mera
revaloração
jurídica
de
fatos
incontroversos pelas instâncias ordinárias, afastando
a incidência da Súmula 7 do STJ. 5. Agravo
regimental improvido. (AgRg no REsp 1134058/SC,
6a T., rel. Nefi Cordeiro, 15/10/2015, v.u. - grifamos)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PENAL. CRIME AMBIENTAL. CONSTRUÇÃO EM
SOLO
NÃO
EDIFICÁVEL.
ÁREA
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE.
DANO
À
UNIDADE DE CONSERVAÇÃO IMPEDINDO
REGENERAÇÃO DA VEGETAÇÃO. ABSORÇÃO
DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. DELITOS
AUTÔNOMOS. RECURSO PROVIDO. I. Hipótese
em que, construída casa em solo não edificável, isto é,
a menos de 30 metros de curso d'água, em violação
ao art. 64 da Lei n.o 9.605/98, restou constatado que
a construção encontra-se no interior da Área de
Proteção Ambiental de Anhatomirim, uma das
denominadas Unidades de Conservação Federal (art.
40 da Lei Ambiental), tendo sido demonstrado, ainda,
que
referida
construção
vem
impedindo
a
regeneração da floresta e demais formas de
vegetação local (art. 48 da Lei 9.605/98). II. Além se
ser responsável pela construção em solo não
edificável (art. 64 da lei Ambiental), a manutenção da
referida edificação ilegalmente construída ainda
impede a regeneração da vegetação natural, conduta
na qual incide no tipo penal insculpido no art. 48 da
Lei n.o 9.605/98, que se trata de delito permanente e
não pode ser absorvido pelo disposto no art. 64 da
mesma lei, que é instantâneo. III. A manutenção de
construção impedindo a regeneração da vegetação é
um novo crime, diverso e autônomo em relação ao
tipo do artigo 64 da Lei 9.605/98. IV. Vislumbra-se a
existência de três condutas distintas, três ações
autônomas de construir em solo não edificável (art.
64), em Unidade de Conservação Ambiental (art.
40), impedindo a regeneração natural da vegetação
(art. 48), através das quais três crimes diferentes
foram praticados. V. Recurso provido, nos termos do
voto do Relator. (REsp 1125374/SC, 5 T., rel. Gilson
Dipp, 02/08/2011, v.u. - grifo nosso)
PROCESSUAL
PENAL
RECURSO
ESPECIAL.
ARTS. 40, 48 E 64 DA LEI DE CRIMES
AMBIENTAIS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
CONSUNÇÃO.
CRIMES
AUTÔNOMOS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPOSSIBILIDADE
DE
ALTERAÇÃO
DA
CAPITULAÇÃO
NO
MOMENTO
DO
RECEBIMENTO
DA
DENÚNCIA.
PEDIDO
PREJUDICADO. I - Impossível a aplicação do
princípio da consunção entre crimes que se revestem
de autonomia jurídica e tutelam bens jurídicos
diversos (Precedente do Pretório Excelso). II - Na
hipótese, havendo, em tese, indicativos da ocorrência
do crime do art. 40 da Lei 9605/98, e sendo este
crime autônomo em relação ao do art. 64 da mesma
Lei, que estaria, em princípio, prescrito, é imperioso
o prosseguimento da ação penal. III - Resta
prejudicada a alegação de que seria ilegal a
alteração da capitulação dos fatos no momento do
recebimento da denúncia. Recurso parcialmente
conhecido
e,
nesta
parte,
provido.
(REsp
1154538/SC, 5a T., rel. Felix Fischer, 05/08/2010, v.u.
grifamos)
Destarte, revela-se insustentável a aludida absorção
entre as distintas condutas delitivas que, como tal, igualmente impede a
aplicação dos dispositivos da Lei no. 9.099/95, porquanto a somatória das
penas cominadas, em abstrato, para as infrações apuradas, extrapola o
limite previsto pelo mencionado diploma.
De tal sorte, amplamente demonstradas autoria e
materialidade dos delitos, irreprochável a condenação do apelante como
incurso nas condutas delitivas elencadas na denúncia, restando de rigor a
manutenção do decisum, cujas reprimendas aplicadas, dispensam reparos.
Na dosimetria da pena, consoante o art. 59 do Código
Penal, ante a ausência de circunstâncias judiciais negativas aptas a majorar
quantitativamente, nas primeira e segunda etapas do sistema trifásico, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
juiz sentenciante manteve as penas-base nos patamares mínimos legais,
perfazendo 1 ano de detenção e pagamento de 10 dias-multa, por ofensa ao
art. 38 da Lei no. 9.605/98; 1 ano de detenção e pagamento de 10 dias-
multa, por infração ao art. 39 da Lei no. 9.605/98; 1 ano de reclusão, por
afronta ao art. 40 da Lei no. 9.605/98; 6 meses de detenção e pagamento de
10 dias-multa, por ofensa ao art. 48 da Lei no. 9.605/98; 2 anos de reclusão
e pagamento de 10 dias-multa, por infração ao art. 50A da Lei no. 9.605/98;
e 15 dias de detenção e pagamento de 10 dias-multa, por afronta ao art. 330
do Código Penal.
Na última etapa, em razão do inequívoco concurso
material, as reprimendas foram certeiramente somadas, totalizando 3 anos
de reclusão e 2 anos, 6 meses e 15 de detenção, além do pagamento de 50
dias-multa.
Em se tratando de réu primário, ao qual foram
impostas penas de reclusão e de detenção inferiores a 4 anos, e cujas
circunstâncias judiciais foram favoravelmente valoradas, sem que nada de
concreto tenha sido consignado de modo a justificar o recrudescimento do
meio prisional, por força do disposto no art. 33, §§ 2o, alínea "c", e 3o, do
Código Penal, deve ser fixado o regime aberto.
Com efeito, O art. 69 do Código Penal deixa claro que
"no caso de aplicação cumulativa de penas de reclusão e detenção,
executa-se primeiro aquela”. Para a fixação do regime e demais
benefícios, o juiz deve fixar o regime compatível para a reclusão e, depois,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
o compatível para a detenção. 4. A pena de reclusão é cumprida
inicialmente nos regimes fechado, semiaberto e aberto, enquanto que a
detenção, em princípio, somente pode ter início nos regimes semiaberto ou
aberto. (STJ, AgRg no REsp 1807188 / GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5T,
j. em 28/5/2019; REsp 1705184 / SP. Min. Jorge Mussi, 5T, j. em
19/4/5018).
Por fim, considerando a quantidade das penas, aliada à
prática de sucessivos delitos contra o meio ambiente, entendo não
recomendada a substituição da pena corporal, nos termos dos incisos I e III
do artigo 44, do Código Penal.
Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso de ROQUE ZANETTI JÚNIOR, qualificado nos autos, para fixar o
regime aberto para resgate das reprimendas.
CAMARGO ARANHA FILHO
RELATOR DESIGNADO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no
Apelação Criminal no 0001354-06.2015.8.26.0238
Comarca: Ibiúna
Apelante: Roque Zaninetti Junior
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
VOTO No. 22.176
Apelação. Crimes ambientais e desobediência. Preliminar
alegando a ocorrência de prescrição, a nulidade por
cerceamento de defesa, bem como a inépcia da denúncia.
Inviabilidade. Decurso de lapso inferior a 3 anos, inocorrência
de prescrição em quaisquer modalidades. Não obstante,
diligências requeridas pela defesa que, além de desnecessárias,
restaram satisfatoriamente esclarecidas por intermédio de
perícia oficial. Livre convencimento do magistrado sentenciante. Ademais, denúncia concatenada e
suficientemente inteligível. Preliminares rejeitadas. No mérito,
pleito almejando absolvição por ausência de provas ou pelo
fato do recorrente ser legítimo possuidor da área afetada.
Impossibilidade.
Acervo
probatório
robusto
e
coeso,
demonstrando pormenorizadamente a devastação perpetrada
pelo apelante contra área de preservação florestal, ali
desempenhando atividade agropecuária, em total desrespeito a
legislação ambiental. Recorrente que, mesmo após autuação,
persistiu
em
infringir
ao
embargo
ambiental,
assim
desobedecendo ordem legal. Concurso de crimes que obsta a
incidência da Lei 9.099/95. Condenação mantida. Reprimendas
estabelecidas no piso legal e devidamente somadas em razão do
concurso material. Regime escorreito. Improvido.
Trata-se de recurso de apelação interposto
por ROQUE ZANINETTI JUNIOR contra sentença de primeiro grau

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(fls. 620/630), prolatada em 27 de setembro de 2019, pelo MM. Juiz
de Direito, Dr. Augusto Bruno Mandelli, da 2a Vara Criminal da
Comarca de Ibiúna, que o condenou às penas de 1 ano de
detenção e pagamento de 10 dias-multa, por ofensa ao art. 38 da
Lei no. 9.605/98; às penas de 1 ano de detenção e pagamento de
10 dias-multa, por infração ao art. 39 da Lei no. 9.605/98; a pena de
1 ano de reclusão, por afronta ao art. 40 da Lei no. 9.605/98; às
penas de 6 meses de detenção e pagamento de 10 dias-multa, por
ofensa ao art. 48 da Lei no. 9.605/98; às penas de 2 anos de
reclusão e pagamento de 10 dias-multa, por infração ao art. 50A da
Lei no. 9.605/98; e às penas de 15 dias de detenção e pagamento
de 10 dias-multa, por afronta ao art. 330 do Código Penal, cujo total,
somado nos moldes do art. 69 do Código Penal, perfez 3 anos de
reclusão e 2 anos, 6 meses e 15 de detenção, além do pagamento
de 50 dias-multa, em regime inicial semiaberto.
Irresignado, interpôs recurso de apelação
objetivando, preliminarmente, o reconhecimento da prescrição e de
nulidade por cerceamento de defesa, além de inépcia da denúncia
e, no mérito, absolvição por insuficiência de provas ou pelo fato de
ser legítimo possuidor da área, bem como a incidência dos
dispositivos da Lei 9.099/95, a aplicação de consunção entre os
crimes ambientais e o afastamento do concurso material.
Em suas contrarrazões o Ministério Público
bateu-se pelo acerto do decisum, inclusive no tocante a reprimenda
final estabelecida.
A douta Procuradoria Geral de Justiça, em
seu parecer, endossou as contrarrazões ministeriais, opinando pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
improvimento ao apelo.
É o relatório.
Devidamente processado, o apelo defensivo
não comporta provimento, merecendo subsistir a r. decisão
atacada.
Consoante descreve a denúncia, em 13 de
novembro de 2014, policiais militares compareceram ao Sítio Nossa
Senhora Aparecida, situado no interior do Parque Estadual do
Jurupará, e apuraram que o apelante suprimiu 0,637 hectares de
vegetação nativa em estágio inicial de regeneração, cortou quatro
árvores nativas, em área comum de domínio privado, ceifou seis
árvores seletivas, consideradas de preservação permanente,
explorou irregularmente a área de domínio público, sem autorização
do órgão competente, e causou dano ao referido parque,
igualmente considerado de preservação permanente, inclusive, em
descumprimento ao embargo imposto pela autoridade policial,
através do auto de infração ambiental no. 281.876, lavrado em 19
de junho de 2013.
Quanto à prescrição suscitada, não assiste
razão a defesa, porquanto a publicação da sentença condenatória é
datada de 01.10.2019 (fl. 631), cujo prazo prescricional, da menor
reprimenda, nos termos do disciplinado pelo art. 109, VI, do Código
Penal, opera em 3 anos, ou seja, 01.10.2022, restando, portanto,
rechaçada a aventada prescrição do feito.
Não obstante, também não há como se
acolher a aludida prescrição interlocutória, uma vez decorridos
cerca de 2 anos e 1 mês entre o recebimento da denúncia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(28.09.2017 fl. 189) e a prolação da sentença condenatória.
No mesmo passo, a arguição preliminar de
cerceamento de defesa, não deve prosperar, pois, em que pese o
indeferimento dos pedidos de expedição de ofício à Secretaria de
Meio Ambiente, formulados na defesa prévia, denota-se que tais
providências, além de inócuas, restariam irrelevantes ao deslinde
da causa, visto que a perícia oficial (fls. 62/65), assim como as
informações prestadas pelo mencionado órgão (fls. 66/68), ainda
aliadas aos documentos fornecidos pelo próprio pelo patrono do
recorrente (fls. 384/526), esclarecem pormenorizadamente não só a
dimensão dos danos ambientais ocasionados, como a situação
administrativa dos autos de infração que, ademais, em nada
interferem na esfera penal.
Em verdade, das cópias carreadas pela
própria defesa, denota-se que o apelante buscou eximir-se, por
reiteradas vezes, das autuações administrativas e, malgrado tenha
efetuado o parcelamento de parte das multas que lhe foram
impostas, omitiu-se em comparecer ao atendimento ambiental,
inclusive,
tornando-se
revel
nos
processos
administrativos,
conforme devidamente certificado nas informações prestadas pela
Coordenadoria de Fiscalização Ambiental (fls. 520/524).
Com efeito, resta igualmente rechaçado o
pleito de nulidade decorrente do indeferimento da expedição de
ofício
à
mencionada
Secretaria,
porquanto
o
magistrado
sentenciante, no exercício de seu livre convencimento, deu-se por
satisfeito com as informações anteriormente prestadas pelo referido
órgão, inexistindo motivos que justifiquem a reiteração de tal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
providência.
Por fim, a preliminar de inépcia da denúncia,
arguida pela defesa, também não comporta acolhimento. Segundo
vimos entendendo:
Configura-se
a
inépcia da peça acusatória quando não se
prestar aos fins aos quais se destina, vale
dizer, não possuir a menor aptidão para
concentrar, concatenadamente, em detalhes,
o conteúdo da imputação, permitindo ao réu
a exata compreensão da amplitude da
acusação,
garantindo-lhe,
assim,
a
possibilidade de exercer o contraditório e a
ampla defesa. Dentre outros fatores, são
geradores de inépcia: a) a descrição de fatos
de maneira truncada, lacunosa ou em
desacordo com os dados constantes no
inquérito; b) a inserção de coautores ou
partícipes
inexistentes
na
investigação
policial; c) a narrativa tendente a firmar um
determinado tipo penal, mas cuja conclusão
aponta para outro (não se trata de mero erro
de classificação); d) a menção a elemento
subjetivo calcado em dolo, porém com
descrição dos elementos componentes da
culpa (e vice-versa); e) a introdução de
jurisprudência ou referências doutrinárias (o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
réu se defende dos fatos alegados e não tem
obrigação
alguma
de
conhecer
dados
técnicos); f) a descrição muito extensa e
detalhada do caso, de modo a tornar
incompreensível o cerne da imputação; g) a
descrição confusa e misturada de fatos
típicos incriminadores diversos; h) qualquer
descrição feita com estrangeirismo (exceção
feita às consagradas fórmulas em latim,
mesmo assim com a devida tradução)2.
Nenhuma das citadas situações permeia a
peça vestibular acusatória, cuja narrativa demonstra-se concisa e
direta, dotada dos elementos mínimos suficientes à exata
compreensão da imputação, atendendo, portanto, aos fins aos
quais se destina, repisando-se, aqui, os fundamentos já
exaustivamente explicitados pelo juiz a quo (fl. 622).
Em síntese, não há como se reconhecer a
aventada prescrição, a suscitada nulidade, tampouco a baldada
inépcia da inicial, motivo pelo qual restam rechaçadas as
preliminares ventiladas.
Superadas as questões, quanto ao mérito,
melhor sorte não assiste ao apelante, posto que a materialidade e a
autoria restaram amplamente demonstradas, no decorrer da
instrução processual, conforme provas coligidas, todas em perfeita
consonância, restando de rigor a manutenção do édito
2 NUCCI, Guilherme de Souza, Código de Processo Penal Comentado, Forense, 17a Ed.., nota 20 do art.
395.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
condenatório.
A testemunha Edson relatou (mídia) ser
diretor da fundação florestal que gere a referida área, na qual se
encontra o Parque Estadual do Jurupará, de conservação
permanente, onde houve a ocupação de um trecho pelo recorrente,
que ali provocou diversos danos ambientais, devastando a
vegetação para promover agricultura, impedindo sua regeneração
mediante
a
criação
de
gado,
promovendo
queimadas,
contaminando o corpo hídrico, dentre outros. Salientou que não
chegou a conversar diretamente com o apelante, sendo sempre
atendido por seu caseiro. Afirmou que o recorrente ali se
estabeleceu há muito tempo, cuja área é devoluta do Estado, que
acabou sendo contemplada com a criação do Parque do Jurupará
e, para tanto, conta com plano de manejo para a remoção de
pessoas que se fixaram ali. Esclareceu que a propriedade do
apelante se situa no interior do referido parque e, ainda hoje, ele
continua promovendo agricultura na área, em franco desrespeito a
regulamentação. Por fim, consignou desconhecer a existência de
acordos de reparação ambiental eventualmente firmados pelo
recorrente.
O policial José Hilton declarou (mídia) que,
em razão de denúncias, seguiu até o local, onde identificou a
degradação em extensa dimensão, decorrente de queimada,
desmatamento, produção agrícola e criação de gado. Apurou,
inclusive, a existência de autuações anteriores para a mesma área,
a qual ainda se estendia para além da zona de proteção ambiental,
ostentando o apelante reiterados registros, dentre eles, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
interrupção do curso das águas. Não obstante, esclareceu que,
além dessa ocasião, tornou a autuar o recorrente em mais outras
duas.
O policial Guilherme narrou (mídia) recordar-
se de duas atuações, inclusive ensejando embargo, o qual foi
ignorado pelo apelante, que continua a exercer desmatamento,
ampliando a área degradada.
A testemunha Pedro em nada contribuiu
para a elucidação dos fatos, informando (mídia) não ter ciência
sobre desmatamento ou incêndio na referida área, da qual também
é ocupante e reivindica a propriedade.
Em seu interrogatório (mídia), o recorrente
negou os fatos, alegando desconhecer o corte irregular de árvores,
além de nunca ter utilizado motosserra ou machado. Quanto ao
incêndio, informou não ter acompanhado, apenas tomando ciência
após a queimada. Esclareceu que desenvolve agricultura e criação
de animais sem fins lucrativos, somente para própria subsistência,
no interior da propriedade que adquiriu desde 2004. Ao final,
informou que, por autuações anteriores, firmou acordos de
reflorestamento, dos quais já cumpriu três, tendo que plantar dez
árvores, por cada uma que tenha sido cortada.
O laudo pericial (fls. 62/65), aliado aos autos
de infração (fls. 15/19 e 24/27) e aos boletins de ocorrência (fls.
8/14, 20/23 e 28/30), são suficientes à materialidade, atestando a
devastação da área de 2,30 hectares, utilizada como pastagem
para ovinos, na qual foram observados vestígios de ação de fogo
não recente, além de corte de diversas árvores nativas, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
utilização de motosserra, foice e machado.
Diante
do
quadro,
ao
contrário
do
sustentado nas razões recursais, o conjunto probatório é uníssono
e suficiente à manutenção da condenação.
Em que pese o esforça da combativa
defesa, a frágil negativa ofertada pelo apelante, além de isolada,
restou contrariada por suas próprias alegações, ao reconhecer que,
em virtude das infrações cometidas, firmou acordos perante a
administração, sendo obrigado a efetuar o plantio de diversas
árvores, como forma de reparação pelas práticas perpetradas.
Em verdade, conforme pormenorizadamente
apurado, o recorrente se estabeleceu em região de preservação
permanente e, visando a desenvolver atividades agropecuárias,
causou diversos danos, destruindo vegetação nativa em estágio de
regeneração, através de desmatamento e queimadas, ceifou quatro
árvores nativas, situadas em áreas comuns, e outras seis árvores
seletivas, contidas em área de preservação permanente, impediu a
regeneração natural de floresta e, não obstante, ainda descumpriu
embargo imposto através de auto de infração ambiental.
É certo que, ao menos por cinco vezes, o
apelante sofreu autuações por delitos ambientais (autos de infração
nos. 303669, 303670, 303671, 303672 e 303673), em razão de
reiteradas práticas irregulares que, de acordo com a uníssona
prova oral, vêm se perpetuando ao longo do tempo.
Nesse diapasão, seguindo as conclusões
provenientes do laudo pericial, denota-se que todas as
degradações perpetradas, dentro e fora do mencionado parque, se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
deram na área ocupada pelo recorrente, sendo, portanto, o único
beneficiado pela devastação da vegetação local, a qual deu espaço
ao desenvolvimento da atividade agropecuária, frise-se, em larga
escala, mas não para própria subsistência, como assim buscou
justificar.
De certo, ainda que fosse o apelante
legítimo proprietário da mencionada área, tal titularidade em nada
ilidiria o reconhecimento das práticas delitivas, pois, como cediço, o
direito à propriedade não é absoluto, tampouco se sobrepõe aos
interesses coletivos de preservação ambiental.
Ao revés, uma vez constituído o mencionado
parque, incumbiria ao recorrente arcar com o ônus de zelar pelo
terreno
sob
sua
responsabilidade,
impedindo
eventuais
deteriorações, até a efetiva desocupação, tudo em conformidade
com o plano de retomada das áreas devolutas, doravante em
trâmite naquela região.
Entretanto, optou o apelante por dar
seguimento a devastação, ampliando ainda mais os danos
causados, frise-se, em total desrespeito ao embargo anterior,
imposto em junho de 2013, através do auto de infração no. 281872,
também incorrendo em nítido crime de desobediência.
Na mesma toada, igualmente inconcebível o
reconhecimento de consunção entre as condutas delitivas
ambientais, as quais abrangem bens jurídicos distintos, cada qual
provido de tutela específica, que, ademais, não guardam qualquer
relação de dependência capaz de configurar crime-meio e crime-
fim.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sobre esse aspecto, oportuno colacionar
julgados proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça, perfeitamente
amoldáveis ao presente caso, in verbis:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
OFENSA
AO
PRINCÍPIO
DA
COLEGIALIDADE.
NÃO
OCORRÊNCIA.
ART. 557, § 1o-A, DO CPC. RECURSO
ESPECIAL
INTERPOSTO
COM
FUNDAMENTO NA ALÍNEA A. COTEJO
ANALÍTICO.
DESNECESSIDADE.
PRINCÍPIO
DA
CONSUNÇÃO.
REVALORAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS
PELO
STJ.
POSSIBILIDADE.
SÚMULA
7/STJ.
NÃO
INCIDÊNCIA.
CRIME
AMBIENTAL. CONSTRUÇÃO EM SOLO
NÃO
EDIFICÁVEL.
ÁREA
DE
PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DANO À
UNIDADE
DE
CONSERVAÇÃO
QUE
IMPEDE
A
REGENERAÇÃO
DA
VEGETAÇÃO. ABSORÇÃO DA CONDUTA.
IMPOSSIBILIDADE.
DELITOS
AUTÔNOMOS.
1. Nos termos do art. 557, § 1o-A, do CPC, o
relator poderá dar provimento ao recurso Se
a decisão recorrida estiver em manifesto
confronto com súmula ou com jurisprudência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dominante do Supremo Tribunal Federal, ou
de Tribunal Superior.
2. A interposição do recurso especial com
fundamento na alínea a do permissivo
constitucional prescinde do cotejo analítico
entre os acórdãos recorrido e paradigma,
requisito
indispensável
apenas
aos
interpostos pela alínea c.
3. Os crimes previstos nos arts. 40, 48 e
64
da
Lei
9.605/98
revestem-se de autonomia jurídica e tutelam bens jurídicos distintos, inviabilizando a
aplicação do princípio da consunção.
4. Não se trata de revolvimento do conjunto
probatório dos autos, mas mera revaloração
jurídica
de
fatos
incontroversos
pelas
instâncias ordinárias, afastando a incidência
da Súmula 7 do STJ.
5. Agravo regimental improvido. (AgRg no
REsp 1134058/SC, 6a T., rel. Nefi Cordeiro,
15/10/2015, v.u. - grifamos)
PENAL.
CRIME
AMBIENTAL.
CONSTRUÇÃO
EM
SOLO
NÃO
EDIFICÁVEL. ÁREA DE PRESERVAÇÃO
PERMANENTE. DANO À UNIDADE DE
CONSERVAÇÃO
IMPEDINDO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
REGENERAÇÃO
DA
VEGETAÇÃO.
ABSORÇÃO
DA
CONDUTA.
IMPOSSIBILIDADE.
DELITOS
AUTÔNOMOS. RECURSO PROVIDO.
I. Hipótese em que, construída casa em solo
não edificável, isto é, a menos de 30 metros
de curso d'água, em violação ao art. 64 da
Lei n.o 9.605/98, restou constatado que a
construção encontra-se no interior da Área
de Proteção Ambiental de Anhatomirim, uma
das denominadas Unidades de Conservação
Federal (art. 40 da Lei Ambiental), tendo sido
demonstrado, ainda, que referida construção
vem impedindo a regeneração da floresta e
demais formas de vegetação local (art. 48 da
Lei 9.605/98).
II. Além se ser responsável pela construção
em solo não edificável (art. 64 da lei
Ambiental), a manutenção da referida edificação ilegalmente construída ainda
impede a regeneração da vegetação natural,
conduta na qual incide no tipo penal
insculpido no art. 48 da Lei n.o 9.605/98, que
se trata de delito permanente e não pode
ser absorvido pelo disposto no art. 64 da
mesma lei, que é instantâneo.
III. A manutenção de construção impedindo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a regeneração da vegetação é um novo
crime, diverso e autônomo em relação ao
tipo do artigo 64 da Lei 9.605/98.
IV. Vislumbra-se a existência de três
condutas distintas, três ações autônomas
de construir em solo não edificável (art.
64),
em
Unidade
de
Conservação
Ambiental
(art.
40),
impedindo
a
regeneração natural da vegetação (art.
48),
através
das
quais
três
crimes
diferentes foram praticados.
V. Recurso provido, nos termos do voto do
Relator. (REsp 1125374/SC, 5 T., rel. Gilson
Dipp, 02/08/2011, v.u. - grifo nosso)
PROCESSUAL
PENAL
RECURSO
ESPECIAL. ARTS. 40, 48 E 64 DA LEI DE
CRIMES AMBIENTAIS. APLICAÇÃO DO
PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. CRIMES
AUTÔNOMOS.
IMPOSSIBILIDADE
DE
ALTERAÇÃO
DA
CAPITULAÇÃO
NO
MOMENTO
DO
RECEBIMENTO
DA
DENÚNCIA. PEDIDO PREJUDICADO.
I - Impossível a aplicação do princípio da
consunção entre crimes que se revestem
de autonomia jurídica e tutelam bens
jurídicos diversos (Precedente do Pretório

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Excelso).
II - Na hipótese, havendo, em tese,
indicativos da ocorrência do crime do art. 40
da Lei 9605/98, e sendo este crime
autônomo em relação ao do art. 64 da
mesma Lei, que estaria, em princípio,
prescrito, é imperioso o prosseguimento da
ação penal.
III - Resta prejudicada a alegação de que
seria ilegal a alteração da capitulação dos
fatos no momento do recebimento da
denúncia.
Recurso parcialmente conhecido e, nesta
parte, provido. (REsp 1154538/SC, 5a T., rel.
Felix Fischer, 05/08/2010, v.u. grifamos)
Destarte, revela-se insustentável a aludida
absorção entre as distintas condutas delitivas que, como tal,
igualmente impede a aplicação dos dispositivos da Lei no. 9.099/95,
porquanto a somatória das penas cominadas, em abstrato, para as
infrações apuradas, extrapola o limite previsto pelo mencionado
diploma.
De tal sorte, amplamente demonstradas
autoria e materialidade dos delitos, irreprochável a condenação do
apelante como incurso nas condutas delitivas elencadas na
denúncia, restando de rigor a manutenção do decisum, cujas
reprimendas aplicadas, dispensam reparos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Na dosimetria da pena, consoante o art. 59
do Código Penal, ante a ausência de circunstâncias judiciais
negativas aptas a majorar quantitativamente, nas primeira e
segunda etapas do sistema trifásico, o juiz sentenciante manteve as
penas-base nos patamares mínimos legais, perfazendo 1 ano de
detenção e pagamento de 10 dias-multa, por ofensa ao art. 38 da
Lei no. 9.605/98; 1 ano de detenção e pagamento de 10 dias-multa,
por infração ao art. 39 da Lei no. 9.605/98; 1 ano de reclusão, por
afronta ao art. 40 da Lei no. 9.605/98; 6 meses de detenção e
pagamento de 10 dias-multa, por ofensa ao art. 48 da Lei no.
9.605/98; 2 anos de reclusão e pagamento de 10 dias-multa, por
infração ao art. 50A da Lei no. 9.605/98; e 15 dias de detenção e
pagamento de 10 dias-multa, por afronta ao art. 330 do Código
Penal.
Na última etapa, em razão do inequívoco
concurso material, as reprimendas foram certeiramente somadas,
totalizando 3 anos de reclusão e 2 anos, 6 meses e 15 de detenção,
além do pagamento de 50 dias-multa.
Por fim, a quantidade de pena final
estabelecida, justifica a manutenção do regime intermediário, nos
moldes do art. 33, b, do Código Penal, bem como impede a
substituição por restritivas de direitos, consoante devidamente
fundamentado pelo magistrado a quo.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao apelo defensivo, mantendo, in totum, a r. decisão
atacada, por seus próprio e jurídicos fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator Sorteado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
16
Acórdãos
Eletrônicos
ADALBERTO JOSE QUEIROZ TELLES DE
CAMARGO ARANHA FILH
107C8F0A
17
33
Declarações de
Votos
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
1084561F
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0001354-06.2015.8.26.0238 e o código de confirmação da tabela acima.